Tribunal: CARF
Processo: 10640.723448/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAGNÓSTICO. RESP DE No 1.116.399/BA. ART. 62, § 1o, II, B DO RICARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A par da existência de uma decisão judicial transitada em julgado, reconhecendo, em tese, o direito da empresa de se sujeitar, quanto as receitas enquadráveis na exceção do art. 15, § 1o, III, a (e sua redação original), ao percentual de 8%, a autuação em testilha somente poderia proceder caso, em algum momento, houvesse a investigação e comprovação de que parte delas não se referiam àquelas tratadas pelo seu Contrato Social. Fora daí, prevalece o entendimento cravado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp de no 1.116.399/BA, realizado sob o rito do art. 543-C do antigo CPC.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723448/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.677 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
CINDI-CENTRO DE INVESTIGACOES DIAGNOSTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAGNÓSTICO. RESP DE No 1.116.399/BA.
ART. 62, § 1o, II, “B” DO RICARF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A par da existência de uma decisão judicial transitada em julgado,
reconhecendo, em tese, o direito da empresa de se sujeitar, quanto as receitas
enquadráveis na exceção do art. 15, § 1o, III, “a” (e sua redação original), ao
percentual de 8%, a autuação em testilha somente poderia proceder caso, em
algum momento, houvesse a investigação e comprovação de que parte delas
não se referiam àquelas tratadas pelo seu Contrato Social. Fora daí, prevalece o
entendimento cravado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do REsp de no 1.116.399/BA, realizado sob o rito do art. 543-C do antigo CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723448/2012-65
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.677 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723448/2012-65

Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado em desfavor da ora recorrente, a fim de
constituir1, por lançamento, crédito tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
apurado segundo o lucro presumido, pretensamente devido no ano de 2008.
Em apertadíssima síntese, a D. Autoridade Lançadora iniciou a ação fiscal que
culminou com a imposição em exame, a fim de verificar a correção da aplicação do percentual
de presunção incidente sobre receita de empresa, cujo objeto social seria a prestação de serviços
de diagnósticos e medicina em geral. E, de início, esclarece que a contribuinte seria parte em
ação ordinária proposta perante o Juízo da 13a Vara Federal do Distritto federal (autuada sob o no
2005.34.00.000739-0).
A vista disso, cravou que os serviços prestados não se enquadrariam dentre
aqueles descritos pelo art. 27, e parágrafo único, da IN/RFB 791/2007, não sendo considerados,
pois, como serviços hospitalares e não se enquadrando na exceção contida na parte final da
alínea “a” do inciso III do § 1o da Lei 9.249/95. Neste passo, entendeu que a interessada deveria
sujeitar a suas receitas ao percentual de presunção de 32% e não 8%.
Levando-se em conta, todavia, a ação ordinária acima mencionada e o fato de já
haver sentença concessiva de segurança, inclusive em segundo grau de jurisdição, lavrou o
competente auto de infração, com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 63 da Lei 9.430/96
(relatando, neste passo, que do acórdão do TRF/1a proferido em favor da insurgente, a União
teria recorrido ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, não havendo, até
então, decisão por parte destes últimos tribunais).
Em sua impugnação administrativa, a empresa sustentou, inicialmente, a falta de
uma investigação propriamente para se identificar a natureza dos serviços prestados, afirmando,
neste passo, que a D. Auditoria teria presumido que a sua atividade não se enquadrava na
exceção preconizada pelo art. 15, § 1o, III, apenas com base em seus atos constitutivos. Afirmou,
nesta esteira, que caso tivesse se debruçado sobre as notas fiscais emitidas ao longo do período
investigado, teria verificado que os serviços que justificaram a sua emissão eram, de fato,
serviços hospitalares.
Passo seguinte, reafirma que os serviços prestados, pela própria complexidade,
deteriam, sim, natureza de serviços hospitalares, invocando, inclusive a Solução de Divergência
COSIT de no 11/2003. A partir daí, reprisa o argumento de que a D. Fiscalização não teria,
propriamente, descortinado os fatos que legitimariam a conclusão exarada no auto de infração,
tendo, em suas palavras, deixado, inclusive, de intimá-la para trazer elementos de sua escrita
contábil.
Em tópico subsequente, pede a aplicação de legislação superveniente, que lhe
seria mais benéfica (o art. 15, § 1o, inciso III, “a”, entretanto, com a redação dada pela Lei

1 Se se adentrar, aqui, na celeuma sobre o caráter constitutivo ou declaratório do ato de lançamento, utilizando-nos,
aqui, apenas, da mesma expressão empregado pelo próprio Código Triutário Nacional.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.677 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723448/2012-65

11.727/2008), e que indicaria que os serviços descritos em seus atos constitutivos seriam,
efetivamente, hospitalares. Invocou, contudo, para justificar este argumento especificamente, os
preceitos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
Pediu, ao fim, a procedência de sua defesa.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Recife, decidiu, primeiramente,
por não conhecer de parte dos argumentos contidos, especificamente, em decisão judicial, ante a
ocorrência de concomitância, ainda que parcial, entre o objeto desta ação fiscal e aquela travada
no âmbito da ação judicial de no 2005.34.00.000739-0. Quanto a matéria remanescente, afirmou
que a impugnante não teria trazido provas de que os serviços prestados seriam, propriamente,
hospitalares e, no mais, que a nova legislação somente se aplicaria aos fatos geradores ocorridos
a partir de 01/01/2009.
Regularmente cientificada do julgamento acima, a insurgente interpôs seu recurso
voluntário por meio do qual afirmou que a decisão do TRF que reconheceu o seu direito de, in
abstrato, e com base, tão só, na descrição contida em seu objeto social, recolher o IRPJ com base
no percentual de presunção de 8%, transitou em julgado. Assim, seria forçoso reconhecer a
improcedência da autuação. No mais, reprisou o argumento atinente à aplicação, ao caso
vertente, da legislação posteriormente editada e, ainda, em inovação clara, discutiu a validade da
imposição de juros de mora com base na variação da SELIC.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
A interessada foi intimada do acórdão recorrido em 29 de abril de 2019 (AR de e-
fl. 274), tendo interposto o seu apelo em 07/05/2019 (e-fl. 239).
A par de sua tempestividade e, demais disso, do preenchimento de quase todos os
pressupostos de cabimento, particularmente quanto as razões atinentes à uma ilegalidade da
cominação de juros calculados pela variação da SELIC, houve clara inovação de sua parte, ao
arrepio dos preceitos do art. 17 do Decreto 70.235/72. Assim, e tendo em conta a inadvertida
preclusão quanto a esta discussão em específico, impõe-se o seu não conhecimento.
Outrossim, este Conselheiro se inclinou por, de imediato, aplicar ao caso o
entendimento contido no enunciado da Súmula CARF de no 1, cujo teor reproduzo a seguir:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.677 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723448/2012-65

E, de fato, se toda a lide se voltasse, tão só, para a discussão sobre o exame
objetivo das atividades desenvolvidas pela contribuinte a luz, tão só, da descrição contida nos
atos constitutivos da empresa, a concomitância, in casu, estaria patentemente demonstrada e,
neste passo, o recurso em exame não poderia ser conhecido.
Contudo, a par da própria Fiscalização ter lastreado o lançamento somente quanto
aquilo que identificado no contrato social exibido nos autos, é inegável que a empresa, mormente
em primeiro grau, travou discussão que revolve a analise subjetiva da matéria, isto é, se, como
prestados, os serviços poderiam, a despeito da descrição contida em seus atos constitutivos, ser
considerados como “hospitalares”. E foi por isso, inclusive, que a própria DRJ, não obstante
afirmar a ocorrência da concomitância, se dispôs a examinar a querela, ainda que para julga-la
improcedente por falta de provas a serem produzidas pela parte interessada.
Notem que a inicial da ação ordinária de no 2005.34.00.000739-0 não foi juntada
ao feito e isto, per se, já seria suficiente para criticar a conclusão adotada pela Turma a quo de
que haveria concomitância. Não há, nem mesmo, como se apontar para a existência de
identidade de pedido e de causa de pedir entra a citada demanda judicial e este processo.
Todavia, pelo exame do acórdão proferido pelo TRF/1a Região, juntado pela insurgente à e-fls.
253/271, vê-se que o pedido deduzido naquela demanda judicial, ainda que comportasse também
uma natureza declaratória, objetivava, ao fim, a compensação de valores porventura pagos pela
empresa, com base no percentual de presunção de 32%. Atentem-se, para tanto, ao dispositivo do
predito decisum, que deixa extreme de dúvidas os limites daquela lide:
Com essas considerações, dou provimento à apelação da autora para que lhe
seja assegurado o direito de recolher o IRPJ com a base de cálculo de 8%, bem como
para declarar o seu direito de proceder à compensação de eventuais créditos relativos
ao recolhimento que tenha excedido essas alíquotas, considerando os últimos 10 anos
do ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente na forma pela qual explanada ao
longo do voto.
Pelo exame dos fundamentos desta decisão, e ainda da decisão monocrática
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, juntada à e-fls. 222/226, vê-se que aquela ação
cingiu, de fato, à análise objetiva dos requisitos legais para a verificação da ocorrência, ou não,
da exceção descrita pelo, por vezes mencionado, art. 15, §1 o, III, “a”, da lei 9.249/05, mesmo
antes da alteração proposta pela Lei 11.727/08.
Em linhas gerais, no caso vertente não há, nem identidade de causa de pedir, nem
de pedidos. Não há que se cogitar, aqui, da concomitância a que alude a Sumula 1, acima
transcrita, e, assim, impõe-se o conhecimento do Recurso Voluntário, excetuada a matéria
atinente aos juros de mora.
II
MÉRITO.
A despeito dos questionamentos travados pelo contribuinte que, como destacado
no tópico da admissibilidade acima, não foram objeto de exame pelo Poder Judiciário na ação de
no 2005.34.00.000739-0, é inegável que o resultado desta última demanda tem, claro e
incontendível, efeito sobre a presente. Isso porque, pelo que se dessume da decisão monocrática
proferida pelo STJ, pacificou-se o entendimento de que o exame dos requisitos para a
caracterização de dada atividade como hospitalar, pressupõe, apenas, um exame objetivo das
atividades arroladas nos atos constitutivos das empresas.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.677 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723448/2012-65

Com efeito, a partir da publicação do acórdão de no REsp 1.116.399/BA, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 24/2/2010, julgado sob o rito do art. 543-C,
do antigo CPC, entendeu-se que, uma vez prevista atividade considerada hospitalar, a existência
de uma estrutura específica dotada, v.g, de leitos para internação, passou a ser totalmente
despicienda. Mais que isso, ainda que esta decisão tenha disposto, de forma bastante clara, “que
as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas
anteriormente à sua vigência”, abordou, explicitamente, as atividade laboratoriais, deixando
extreme de dúvidas que tais atividades, mesmo antes do advento daquela lei, já conformavam a
exceção contida na parte final do art. 15, § 2o, III, “a”, da Lei 9249/95, em sua redação original:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO. AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA.
DEFINIÇÃO
DA
EXPRESSÃO
"SERVIÇOS

HOSPITALARES".
INTERPRETAÇÃO
OBJETIVA.
DESNECESSIDADE
DE
ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA
PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO
ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl.. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.677 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723448/2012-65

hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
Destaque-se que a observância pelos Colegiados deste órgão ao entendimento
consignado no precedente acima é obrigatória, na forma do art. 62, § 1o, II, “b” do RICARF.
No caso presente, como repetidas vezes afirmado pela recorrente, a D. Autoridade
Fiscal fincou todo o seu trabalho no exame exclusivo e taxativo dos seus atos constitutivos, não
havendo, em momento algum, qualquer investigação adicional quanto as receitas informadas
pela empresa. I. e., o Agente Autuante considerou que tais receitas não decorreriam de atividades
hospitalares com base em atos normativo da Receita Federal que, até o advento do precedente
acima, norteavam as atuações fiscais. E, por isso mesmo, não se ocupou de verificar se, dentre os
valores trazidos pelo recorrente, um ou alguns decorrentes de outras atividades que não, e tão
somente, aquelas previstas em seu contrato social, eram afeitas à prestação de serviços médicos.
A própria Fiscalização, diga-se, ao lavrar o termo de início de ação fiscal de e-fl. 25, e receber a
respectiva resposta, cravou, expressamente, que “através do Demonstrativo Mensal de Receitas,
apresentado pelo contribuinte, constatamos que toda a receita é proveniente de atividade de
prestação de serviços”.
Em síntese, a par da existência de uma decisão judicial transitada em julgado,
reconhecendo, em tese, o direito da empresa de se sujeitar, quanto as receitas enquadráveis na
exceção do art. 15, § 1o, III, “a” (e sua redação original), ao percentual de 8%, a autuação em
testilha somente poderia proceder caso, em algum momento, houvesse a investigação e
comprovação de que parte delas não se referiam àquelas tratadas pela cláusula V do Contrato
Social trazido à e-fls. 187 e ss, cujo teor reproduzo a seguir:
A sociedade terá como objetivo primordial de suas atividades a prestação de serviços
médicos, bem como exames de investigação diagnóstica e de pesquisa científica em
medicina, procedimentos terapêuticos em regime ambulatorial e de internamento,
podendo, para tanto autuar na área de importação e exportação de equipamentos e
produtos farmacêuticos e congêneres, necessários ao cumprimento de seu fim social.
Ainda que a parte final da clausula acima comporte a descrição de atividades de
exportação e importação, estas não se enquadram na hipótese do art. 15, § 1o, III, “a”. E, de mais
a mais, como já alertado, a própria D. Auditoria afirmou, textualmente, que todas as receitas
informadas decorreriam de prestação de serviços.
Neste diapasão, seja por força de decisão transitada em julgado, seja por conta do
precedente transcrito linhas acima, a autuação em exame deve ser cancelada.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.677 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723448/2012-65

III
CONCLUSÃO.
Ante o exposto, voto conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, por DAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital